Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE FÉRIAS. ERRO OPERACIONAL. EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical contra ato do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, visando impedir descontos nos contracheques de servidores para devolução de valores pagos a maior a título de adicional de férias, em razão de erro operacional no processamento da folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os descontos realizados nos contracheques dos servidores para devolução de valores pagos a maior são legais, e estabelecer se houve violação ao direito líquido e certo, diante da alegada boa-fé objetiva dos servidores, à luz do Tema Repetitivo 1.009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência sedimentada pelo STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.009, estabelece que valores recebidos por erro administrativo de ordem operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, salvo comprovação de boa-fé objetiva, especialmente quando não for possível ao servidor identificar o pagamento indevido.
4. No caso dos autos não foi comprovada a boa-fé objetiva dos servidores filiados ao sindicato apelante, sendo plenamente perceptível o erro no pagamento manifestamente desproporcional do adicional de férias, prontamente identificado e apurado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.
5. Trata-se de pagamento indevido em valor muito expressivo, especialmente quando considerado proporcionalmente à renda dos diversos servidores beneficiados indevidamente pelo erro administrativo, com incidência única e em rubrica isolada.
6. Foi observado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, sendo certo que o princípio da autotutela permite a revisão do pagamento indevido pela Administração Pública, mostrando-se lícita a intimação dos servidores indevidamente beneficiados para procederem ao ressarcimento ao erário ou para que suportassem descontos proporcionais em contracheque, conforme autorizam os arts. 119 e 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
11. Teses: (i) Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, não embasado em interpretação equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, salvo comprovação de boa-fé objetiva, especialmente quando não for possível ao servidor identificar o pagamento indevido. 2. A percepção de valores expressivamente superiores à remuneração do servidor, lançados em rubrica específica e de fácil identificação, afasta a presunção de boa-fé objetiva."
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
LC Distrital no 840/2011, arts. 119 e 120; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC.
VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp no 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021, DJe 19/05/2021.
TJDFT, Acórdão no 2041958, 0717579-54.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03/09/2025, DJe 17/09/2025.
TJDFT, Acórdão no 1827126, 0708150-97.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 05/03/2024, DJe 25/03/2024.
TJDFT, Acórdão no 1971527, 0713602-54.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19/02/2025, DJe 06/03/2025.